Tribunal: TJMT
Processo: 1013438-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1013438-35.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JANDER BORGES DA SILVA - CPF: 996.918.331-15 (VÍTIMA), PATRICK GUIMARAES DE CARVALHO - CPF: 706.195.411-64 (RECORRENTE), SOLIMAR BATISTA DOS SANTOS - CPF: 000.287.231-55 (ADVOGADO), VALTENIR DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 055.271.655-35 (RECORRENTE), EDSON JUNIOR MARIANO DA SILVA - CPF: 050.991.501-95 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1013438-35.2019.8.11.0000

RECORRENTE: PATRICK GUIMARAES DE CARVALHO, VALTENIR DOS SANTOS MOREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PELO MEIO CRUEL E PELA DISSIMULAÇÃO – DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[Enunciado Orientativo n. 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1013438-35.2019.8.11.0000

RECORRENTE: PATRICK GUIMARAES DE CARVALHO, VALTENIR DOS SANTOS MOREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por Valtenir dos Santos Moreira e Patrick Guimarães de Carvalho, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal e Cível da Comarca de Alto Araguaia, que os pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do CP [homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel e dissimulação], submetendo-os a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Os recorrentes Valtenir dos Santos Moreira e Patrick Guimarães de Carvalho aduzem, preliminarmente, a nulidade da decisão por falta de fundamentação.

No mérito, asseveram que não ficou comprovada a participação na empreitada delituosa, pugnando pela despronúncia.

Postulam, ainda, a exclusão das qualificadoras do motivo torpe, do meio cruel e da dissimulação.

A Promotoria de Justiça Criminal de Alto Araguaia requer a manutenção da decisão hostilizada.

A magistrada de origem, em juízo prévio de admissibilidade, manteve a sentença de pronúncia por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Promotora de Justiça, Claire Vogel Dutra, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019